Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730320-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: DANIELA CRISTINA DA SILVA, ELIANE CRISTINA DA SILVA FERREIRA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, foi a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão (id. 29196798, pág. 2). Às agravadas-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora